Tribunal: STF
Processo: Rcl 63124
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Proprietários de Drogarias e Farmácias de São Gotardo/MG, em 19.10.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação n. 5000154-41.2021.8.13.0621, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. FARMÁCIAS E DROGARIAS. RESTRIÇÃO À LIVRE INICIATIVA, À LIBERDADE ECONÔMICA E À LIVRE CONCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A própria sistemática do agravo interno, que requer, inclusive, a intimação da parte agravada antes de qualquer providência a ser tomada pelo Relator, não se coaduna com a atribuição de efeito suspensivo ope iudicis, a menos que, evidentemente, haja prova de prejuízo iminente que não se possa aguardar o julgamento do mérito recursal. 2. Ausente demonstração da iminência de prejuízo ou quaisquer outros elementos suficientes a embasar a alegada urgência na análise das questões ora deduzidas, não há falar-se em atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. 3. Não se olvida que a Súmula Vinculante nº 38 do STF declarou a competência dos entes municipais para o estabelecimento de horário de funcionamento para os estabelecimentos comerciais. Ocorre que não é possível extrair da referida Súmula a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício da referida competência. 4. In casu, apesar de as limitações ao horário de funcionamento das farmácias e drogarias terem sido fixadas no exercício da regular competência do Município, tenho que impõem indevidas restrições à livre iniciativa, à liberdade econômica e à livre concorrência, não havendo, portanto, justificativa razoável para a manutenção da restrição. 5. Recurso conhecido e não provido” (fl. 10, e-doc. 6).



    2. A reclamante relata que a Produtos Farmacêuticos Borges Ltda. impetrou mandado de segurança contra o Município de São Gotardo, “a fim de que a Reclamante (...) se abstenha de notificar e/ou multar à impetrante, e ainda que seja autorizado o funcionamento [da] farmácia em qualquer horário ou dia da semana” (sic, fl. 2). A ordem de segurança foi denegada ao fundamento de que inexistiria ilegalidade ou abuso de poder pelo Município impetrado, pois o horário de funcionamento das farmácias estaria regulamentado pela Lei Municipal n. 1.927/2012, editada no exercício de sua competência para disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em linha com a Súmula Vinculante n. 38.



    Narra que a Produtos Farmacêuticos Borges Ltda. ajuizou reclamação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que foi deferido pelo Desembargador relator, decisão confirmada pela Décima Nova Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do agravo interno interposto pelo Município.



    Assevera que, ao “determinar que a autoridade coatora se abstenha de restringir o funcionamento da farmácia para além dos horários previstos no caput do art. 2º Lei Municipal nº 1.927/2012” (fl. 3), a Décima Nova Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria descumprido a Súmula Vinculante n. 38.



    Discorre sobre os precedentes que deram origem à Sumula Vinculante n. 38 e sobre os elementos para configuração de interesse local.



    Acentua não se comprovar ilegalidade ou abusividade “por parte do Município de São Gotardo quando fixa horário de funcionamento de farmácias, uma vez que não caracteriza ofensa aos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa o cumprimento pelo Executivo Municipal da Lei Municipal que institui escala de plantão para o funcionamento das farmácias e drogarias” (fl. 7) e menciona precedentes que afirma favoráveis à sua tese jurídica.



    Assinala que “o propósito da grande rede ora reclamada, é dominar e monopolizar o mercado de medicamentos, levando à falência microempresas e empresas de pequeno porte do ramo farmacêutico em pequenas cidades do interior de Minas Gerais” (fl. 11).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que concedeu antecipação de tutela recursal nos autos da apelação cível n.º 5000154-41.2021.8.13.0621“ (fl. 11).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar-se a decisão questionada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal na apelação interposta por Produtos Farmacêuticos Borges Ltda., para determinar ao Município de São Gotardo que se abstenha de restringir o funcionamento da empresa para além dos horários previstos no caput do art. 2º Lei Municipal n. 1.927/2012, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal, determina-se que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou que, “apesar da competência do ente municipal para legislar sobre a matéria, a constitucionalidade dos limites impostos ao horário de funcionamento dos estabelecimentos deve ser analisada à luz do princípio da livre iniciativa (…) [E]m que pese tenham sido editadas no exercício da regular competência do Município, as mencionadas leis impõem indevidas restrições à livre iniciativa, à liberdade econômica e à livre concorrência, mormente se considerado que o funcionamento das farmácias e drogarias para além do horário mínimo necessário ao atendimento eficaz da população, ao que tudo indica, beneficiaria ainda mais aos consumidores, não havendo, portanto, justificativa razoável para a manutenção da restrição” (fl. 15-18, e-doc. 6).



    A Lei Municipal n. 1.927/2012, alterada pela Lei Municipal n. 2.472/2020, estabelece:



    “Art. 2º O horário de funcionamento para as farmácias e drogarias de São Gotardo que não estiverem em caráter de plantão será compreendido entre 07:00 (sete) horas e 19:00 (dezenove) horas de segunda a sexta-feira, excluídos os dias santos e feriados. 



    §1º A partir das 19:00 (dezenove) horas até as 07:00 (sete) horas do dia seguinte será considerado horário de plantão, e só poderão funcionar as farmácias e drogarias constantes da escala de plantão organizada pela Associação de Proprietários de Farmácias e Drogarias de São Gotardo; 



    §2º As farmácias e drogarias de São Gotardo participarão do regime de plantão, por períodos consecutivos, iniciando-se às 07:00 (sete) horas de um dia de sábado e terminando as 07:00 (sete) horas do sábado seguinte: a- Das 19:00 (dezenove) horas às 22:00 (vinte e duas) horas, a farmácia ou drogaria que estiver de plantão deverá necessariamente manter o seu estabelecimento comercial aberto; b- No intervalo das 22:00 (vinte e duas) horas às 07:00 (sete) horas do dia seguinte, a farmácia ou drogaria que estiver de plantão deverá garantir a permanência de pelo menos 01 (um) responsável pelo atendimento; (...) 



    §5º Fica assegurada a participação na escala de plantão, aos novos estabelecimentos que iniciarem suas atividades, no mês subsequente a liberação do alvará de localização e funcionamento, observados os critérios da lei; (...) 



    §7º As Farmácias e Drogarias do Município de São Gotardo que optem pela renúncia da escala de rodízio de plantão deverão comunicar via ofício à Secretaria Municipal de Saúde, ficando impossibilitada de retorno ao rodízio no ano vigente, sendo esta, autorizada a funcionar nos horários assim previstos no caput do artigo 2º desta lei”.



    Ao deferir à interessada horário de funcionamento diverso do previsto na Lei Municipal n. 1.927/2012, a autoridade reclamada descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante n. 38.



    6. Em 23.8.2019, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 34.693, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para cassar decisão pela qual “disciplinado o horário de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos no Município de Colatina/ES, em evidente ofensa à Súmula Vinculante 38”. Confira-se, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief ). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 34.693-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.9.2019).



    Nesse mesmo sentido, ao julgar o agravo interno interposto na Reclamação n. 53.194, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu:



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 53.194-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 60.158, de minha relatoria, DJe 7.6.2023; Rcl n. 58.053, de minha relatoria, DJe 2.3.2023; Rcl n. 57.490, de minha relatoria, DJe 18.1.2023; Rcl n. 56.864, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.4.2023; e Rcl n. 57.887, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe13.2.2023.



    7.  Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora